Tribunal: TJDFT
Processo: 0752709-58.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. CONSUMO DESPROPORCIONAL. PROVA PERICIAL. REGULARIDADE DOS HIDRÔMETROS. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA MEDIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. De acordo com o art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, recai sobre a fornecedora o encargo de demonstrar que não existe defeito na prestação do serviço, responsabilidade a qual poderá ser afastada uma vez provada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. Reconhece-se como provada a validade da aferição do consumo de água e esgoto porque verificado em exame pericial que não houve erro na medição ou defeito dos hidrômetros, mas possível ocorrência de vazamentos que provocaram o consumo desproporcional.
3. As atribuições da CAESB se restringem às instalações externas à unidade residencial, cabendo ao consumidor a conservação das instalações internas de de seu imóvel, a partir do hidrômetro. Assim, diante da aferição de consumo excessivo, cabia ao consumidor procurar sanar possíveis vazamentos em sua unidade residencial, a tempo de não incidir em novas cobranças superiores àquelas habituais.
4. As faturas emitidas pela CAESB gozam de presunção de veracidade e legalidade, por constituírem ato administrativo praticado por concessionária de serviço público. Uma vez não demonstrada a irregularidade das cobranças, conclui-se por sua validade.
5. Os ônus sucumbenciais impostos ao Autor devem ter a sua exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
6. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios impostos ao Autor são majorados, de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, observada a pouca complexidade da causa, com suporte no art. 85, §§ 2o e do CPC, e cuja exigibilidade ficará suspensa, com base no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.
7. Apelo parcialmente provido.